Tribunal: STJ
Processo: 0038728-94.2014.4.01.3803
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487565 - MG
(2023/0352199-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
14/05/2026
20/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
20 de maio de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56962623 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 21/05/2026 15:12:30
Publicação no DJEN/CNJ de 25/05/2026. Código de Controle do Documento: cefbf642-708d-4ee6-b419-579159a0f90a

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2487565 - MG
(2023/0352199-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
PRETENSÃO
DE
NOVO
EXAME.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO NACIONAL
DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo interno no agravo em recurso
especial. Eis a ementa do aresto (fl. 1.396):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LEGITIMIDADE DE ASSOCIAÇÃO PARA IMPETRAR
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ACÓRDÃO RECORRIDO
ENTENDEU PELA INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DA
ENTIDADE IMPETRANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE
ASSOCIADOS
QUE
PUDESSEM
SE
BENEFICIAR
DE
EVENTUAL PROVIMENTO JUDICIAL. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA
. EXAME DE
SÚMULA 7/STJ
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO
NO ÂMBITO DO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA
PROVIMENTO.
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

1. Trata-se, na origem, de mandado de segurança coletivo impetrado por
associação.
2. O acórdão recorrido entendeu não haver interesse de agir da associação
impetrante em virtude da ausência de comprovação, por parte da entidade, de
"que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente,
possam ser atingidos pelo ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou
desconstituir" (fl. 172).
3. Não foi a ausência da juntada de autorização ou da lista de filiados da
associação agravante que determinou a extinção do mandado de segurança
coletivo, mas a falta de interesse de agir da entidade na defesa de seus
membros, o que afasta a incidência da
, segundo a qual "
Súmula no 629/STF
a
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
".
favor dos associados independe da autorização destes
4. O debate não se trata sobre a eventual legitimidade de associação para
cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de
segurança coletivo, o que afasta também a aplicação do Tema no 1.119 da
repercussão geral,
: "
in verbis
É desnecessária a autorização expressa dos
associados, a relação nominal destes, bem como a comprovação de filiação
prévia, para a cobrança de valores pretéritos de título judicial decorrente de
mandado de segurança coletivo impetrado por entidade associativa de caráter
".
civil
5. Alterar a premissa de que a associação não comprovou possuir em seus
quadros filiados que pudessem se beneficiar de eventual provimento de
procedência do mandado de segurança coletivo demanda o reexame de
matéria fático-probatória dos autos, o que atrai a incidência do enunciado 7 da
Súmula desta Corte Superior. Precedentes.
6. “A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao Superior
Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena
de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
, rel. Min. Reynaldo
AREsp n. 2.600.452/BA
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
7. Agravo interno não provido.
Alega a parte embargante, às fls. 1.411-1.417, que o acórdão embargado incorreu
em omissão sobre a análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 21 da Lei 12.016/09
.
Acrescenta que "o v. acórdão embargado restou omisso, uma vez que não se
aplica a Súmula no 07 do STJ ao caso dos autos, sendo desnecessário analisar fatos e provas, mas
apenas é necessário reconhecer que os únicos requisitos do Mandado de Segurança são aqueles
previstos no artigo 1o e 21 da
, configurando o interesse processual e legitimidade
Lei 12.016/09
ativa" (sic).
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 1.425).
É o relatório.
VOTO
Os embargos não comportam acolhimento.
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento
corrigir eventual erro material.
e/ou
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno,
observa-se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com
o exame dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em quaisquer dos vícios
acima mencionados.
Confiram-se, por oportuno, os fundamentos do aresto ora embargado (fls. 1.400-
1.404):
A insurgência não merece ser provida.
Inicialmente, no que diz respeito à alegada violação ao artigo 1.022 do CPC,
cabe registrar que a parte agravante não se insurgiu sobre esse ponto, razão
pela qual essa parte da discussão foi alcançada pelos efeitos da preclusão.
Em prosseguimento, quanto à questão da alegada ofensa ao
da
art. 21
, a parte agravante defende, em síntese, que "o acórdão
Lei no 12.016/09
recorrido exigiu a juntada de filiados no local de impetração" (fl. 1.334),
acrescentando que "não se pode exigir requisitos não especificados
na legislação, e a comprovação de existência de associado na circunscrição
da autoridade coatora não é necessária, nos termos da jurisprudência da
Súmula 629 e Tema 1.119 do STF, além de a jurisprudência no Superior
Tribunal de Justiça entender pela desnecessidade de juntada de lista de filiados
em Mandado de Segurança Coletivo" (fl. 1.334).
Com efeito, a Corte de origem manteve a sentença que extinguiu o mandado
de segurança coletivo sem resolução de mérito, impetrado pela ora agravante,
ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS, por
entender que a associação não comprovou seu interesse processual, haja vista
não ter demonstrado defender interesse de seus filiados. Eis a ementa do
acórdão,
(fl. 172):
in verbis
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA COLETIVO. PIS E COFINS. INCLUSÃO DO ICMS.
ASSOCIAÇÃO
NACIONAL
DOS
CONTRIBUINTES
DE
TRIBUTOS - ANCT. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE
TENHA
PESSOAS
JURÍDICAS
COMO
ASSOCIADAS.
INTERESSE DE AGIR. AUSÊNCIA.
PARÁGRAFO
ART. 284,
ÚNICO, DO
. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO
CPC/1973
DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO
PROVIDA.
1. Não foi juntada com a inicial pela Associação impetrante nenhuma
prova de que tenha como associada alguma pessoa jurídica. Ao
contrário, vê-se dos autos que ela apenas tem pessoas físicas como
associadas. Assim, não há qualquer utilidade ou necessidade no
provimento judicial que objetiva o reconhecimento do direito de seus
filiados à exclusão do ICMS das bases de cálculo do PIS e da COFINS,
na medida em que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas ,
realizam os fatos geradores próprios dessas contribuições.
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

2. Tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se exige, a teor
do artigo 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, a juntada aos autos
de autorizações individuais dos associados ou mesmo de lista com os
nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal
no
. Entretanto, para análise da utilidade e necessidade
RE 573.232/SC
da tutela jurisdicional, é mister que a Associação comprove, por
ocasião da propositura da ação, ao menos, que possui nos seus quadros
associados que, ainda que potencialmente, possam ser atingidos pelo
ato de autoridade cujos efeitos pretende sustar ou desconstituir.
3. Intimada para comprovar a existência de associado seu submetido ao
ato coator da autoridade impetrada, a impetrante assim não o fez,
impondo-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo, nos
termos do artigo 267, IV e VI, do
, vigente na data de sua
CPC/1973
prolação.
4. Apelação não provida.
Como se depreende dos trechos destacados, verifica-se que não foi a
ausência da juntada de autorização ou da lista de filiados da associação
agravante que determinou a extinção do mandado de segurança coletivo,
mas a falta de interesse de agir da entidade na defesa de seus membros, o
que afasta a incidência da
, segundo a qual "
Súmula no 629/STF
a
impetração de mandado de segurança coletivo por entidade de classe em
". Para corroborar
favor dos associados independe da autorização destes
ainda mais tal conclusão, vale citar o seguinte trecho do voto condutor do
:
acórdão recorrido (fl. 175)
Com efeito, dispõe o artigo 17 do Código de Processo Civil que “para
postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade”.
Na hipótese vertente, observa-se que não foi juntada com a inicial pela
Associação impetrante nenhuma prova de que tenha como associada
alguma pessoa jurídica. E mais, quando intimada para fazer tal
comprovação, a impetrante assim não o fez. Da documentação
acostada ao feito extrai-se que ela apenas tem pessoas físicas como
associadas.
Isso posto, tem-se que, de fato, não há qualquer utilidade ou
necessidade no provimento judicial buscado, no sentido da
compensação dos valores indevidamente recolhidos a título de
contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de
interesse das categorias profissionais ou econômicas, cujas bases de
cálculo sejam diversas do faturamento, da receita bruta ou do valor da
operação e, no caso de importação, do valor aduaneiro, na medida em
que apenas pessoas jurídicas, e não pessoas físicas, realizam os fatos
geradores próprios dessas contribuições.
Em outros termos, é inútil e desnecessária a intervenção judicial
postulada, visto que a Associação impetrante não comprova que possui
em seus quadros contribuintes que pudessem se beneficiar de eventual
provimento de procedência do pedido deduzido.
Ressalte-se que, tratando-se de mandado de segurança coletivo, não se
exige, a teor do artigo 5o, inciso LXX, da Constituição Federal, a
juntada aos autos de autorizações individuais dos associados ou mesmo
de lista com os nomes respectivos, conforme decidido pelo Supremo
Tribunal Federal no
. Entretanto, para análise da
RE 573.232/SC
utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, é mister que a
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

Associação comprove, ao menos, por ocasião da propositura da ação,
que possui nos seus quadros associados que, ainda que potencialmente,
possam ser atingidos pelo ato de autoridade que pretende sustar os
efeitos ou desconstituir.
Ausente essa comprovação, impõe-se a manutenção da sentença que
julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, à míngua de
interesse processual da impetrante.
Ademais, não se trata de debate a respeito de eventual legitimidade de
associação para cobrança de valores pretéritos de título judicial
decorrente de mandado de segurança coletivo. Dessa forma, a hipótese
não se amolda ao Tema no 1.119 da repercussão geral,
: "
in verbis
É
desnecessária a autorização expressa dos associados, a relação nominal
destes, bem como a comprovação de filiação prévia, para a cobrança de
valores pretéritos de título judicial decorrente de mandado de segurança
".
coletivo impetrado por entidade associativa de caráter civil
Portanto, apoiado nessas premissas sobreditas, não há como se rever
a conclusão do acórdão recorrido quanto ao reconhecimento da ausência
de interesse de agir da associação agravante para impetrar mandado de
segurança coletivo nesta situação, uma vez que alterar o pressuposto de
que a entidade não comprovou possuir "em seus quadros contribuintes
que pudessem se beneficiar de eventual provimento de procedência do
pedido deduzido" (fl. 175) demanda o reexame de matéria fático-
probatória dos autos, o que atrai a incidência do enunciado 7 da Súmula
desta Corte Superior.
A propósito:
(...)
Por fim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de
que não cabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação
constitucional, sob pena de usurpação da competência do STF, mesmo que
para fins de prequestionamento”. (AgRg no
, rel. Min.
AREsp n. 2.600.452/BA
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de 15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
De fato, pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado
por esta Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do
julgamento do agravo interno e do agravo em recurso especial, o que é inviável em sede de
embargos declaratórios. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior
Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
. OMISSÃO. CONTRADIÇÃ
ART. 1.022
CPC/2015
O.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
, os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre
quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido
das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade
havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a
obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno
entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos
sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
, devem ser
art. 1.022
CPC/2015
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero
inconformismo da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
, rel. Min. Afrânio Vilela,
AREsp n. 1.545.376/SP
Segunda Turma, DJe de 15/8/2024)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não
viabiliza o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
.
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com
o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do
Supremo Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
, rel. Min. Teodoro Silva
AREsp n. 2.338.340/SE
Santos, Segunda Turma, DJe de 23/4/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material no decisum embargado.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão, pois
o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegados vícios no julgado embargado, traduzem, na verdade, o
inconformismo com a decisão tomada, pretendendo rediscutir o que já foi
decidido.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt nos EDcl no
, rel. Min. Sérgio
AREsp n. 2.436.416/MS
Kukina, Primeira Turma, DJe de 15/8/2024)
Nesse aspecto, insta salientar que o simples descontentamento da parte com o
resultado do julgamento não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, visto
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no acórdão embargado,
consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é incabível na via dos
embargos de declaração.
Além do mais, o fato deste Tribunal haver decidido a contenda de forma contrária
à defendida pela parte recorrente, elegendo fundamentos diversos daqueles por ela propostos,
não configura omissão ou qualquer outra causa passível de exame mediante a oposição de
embargos de declaração.
Ainda, a motivação contrária ao interesse da parte ou mesmo omissa em relação a
pontos considerados irrelevantes pelo
não autoriza o acolhimento dos embargos
decisum
declaratórios, razão pela qual o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo
e qualquer ponto suscitado pelos litigantes, mas apenas sobre aqueles considerados suficientes
para fundamentar sua decisão, como ocorrera
. A propósito:
in casu

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO.
SERVIDOR PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. AUSÊNCIA
ART. 1.022
DE OMISSÕES. REAJUSTE DE 3,17%. INCIDÊNCIA SOBRE AS
QUANTIAS DECORRENTES DE
INCORPORADOS
QUINTOS/DÉCIMOS
ANTERIORMENTE A DEZEMBRO DE 1994. PRECEDENTES. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao artigo 1.022 do
, na medida
CPC/2015
em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
.
proferir a decisão
(...)
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, rel. Min. Mauro Campbell Marques,
REsp n. 2.082.059/RS
Segunda Turma, DJe de 7/3/2024)

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO.
DO CPC.
ART. 1.022
OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. EMBARGOS REJEITADOS.
(...)
3. O órgão julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos,
.
quando por outros motivos apresente razões satisfatórias para solucionar a lide
4. Embargos de Declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no
, rel. Min. Herman Benjamin,
AREsp n. 1.891.964/TO
Segunda Turma, DJe de 25/4/2022)
Por fim, impende advertir a parte de que a reiteração injustificada dos
embargos de declaração,
, acarretará a
infundados e descabidos como o presente
consideração de recurso manifestamente protelatório, ensejando a imposição do
.
pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

É como voto.
Documento eletrônico VDA56340020 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 30/04/2026 15:32:39
Código de Controle do Documento: 16424abb-84e1-4e6f-959d-07767b2c7ce5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.487.565 / MG
Número Registro: 2023/0352199-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00387289420144013803 387289420144013803
Sessão Virtual de
a
14/05/2026
20/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO : GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO -

CND/CERTIDÃO
NEGATIVA DE DÉBITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ASSOCIACAO NACIONAL DOS CONTRIBUINTES DE TRIBUTOS
ADVOGADO
: GERMANO CESAR DE OLIVEIRA CARDOSO - DF028493
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
14/05/2026
20/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56935086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 974f4769-4737-4b30-8e2f-13fa5f7769d4

Brasília, 20 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56935086 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/05/2026 00:43:47
Código de Controle do Documento: 974f4769-4737-4b30-8e2f-13fa5f7769d4